Tribunal: STF
Processo: RE 91022
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
TAXA. COBRANÇA, PELO ESTADO, PELO LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE CASAS DE DIVERSÕES E CINEMAS, COM OFENSA AO
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E DA COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DOS MUNICÍPIOS.
INADMISSIBILIDADE FRENTE AOS ARTS. 8, VIII, 'D' E ART. 15, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DO N.17,
LETRA 'C' DO INCISO II DO ART.106 DO DECRETO-LEI 05, DE 15 DE MARCO
DE 1975 E DECRETO 'N' 1.135, DE 26 DE SETEMBRO DE 1968, DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. RE CONHECIDO E PROVIDO.